Tribunal: TJMT
Processo: 1016220-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016220-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO - CPF: 063.981.672-01 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (IMPETRADO), CICERO NOBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 867.323.165-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENE DE NAZARE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 096.880.782-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016220-39.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) – DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – APREENSÃO DE APETRECHOS E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – PRESENÇA DE CRIANÇA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a gravidade concreta da conduta, a partir da quantidade e variedade de droga apreendida, associada a apetrechos e simulacro de arma de fogo, tudo na presença de crianças menores de 03 anos de idade, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016220-39.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Maycon Douglas Fonseca do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, desacato, desobediência e falsificação de produto de marca.

Nesse contexto, aduz que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto baseada em elementos genéricos e na gravidade abstrata da conduta. Argumenta, ainda, a ausência de indícios de autoria, especialmente porque o coautuado teria assumido a propriedade da droga. Invoca os predicados pessoais do paciente e a possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares alternativas (id. 219613661).

O pleito liminar foi indeferido (id. 220617652)

O juízo singular prestou informações (id. 222533865).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, destacando a idoneidade da decisão constritiva, pautada na gravidade concreta das condutas em investigação (id. 223085165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016220-39.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAYCON DOUGLAS FONSECA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional, além de não haver indícios suficientes de autoria.

Conforme se verifica dos autos, em 12/junho/2024,
Maycon Douglas (
paciente),
Milene de Nazaré
e
Cicero Noberto de Oliveira
foram presos em flagrante delito em posse de 27,82 gramas de cocaína e 203,85 gramas de maconha, além de 07 embalagens vazias de
“eppendorf”
, 01 (um) simulacro de arma de fogo, R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e 01 (uma) balança de precisão, em meio às roupas das crianças presentes no local.

A narrativa policial ainda descreve a prática dos crimes de desobediência e desacato, porquanto
Maycon Douglas
e
Milene de Nazaré
resistiram com violência às ordens dos agentes policiais, bem como os xingaram.

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta dos fatos, diante da presença de considerável quantidade de entorpecentes, associada à material para embalagem e pesagem das substâncias, além de haver duas crianças menores de 03 (três) anos de idade no local, em fundamentação assim exposta:

[...] O
fumus comissi delicti
está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisória de substância entorpecente, auto de constatação de produtos falsificados, bem como pelo depoimento dos condutores da abordagem. Além disso, conquanto o autuado Maycon afirme que toda a droga seria de Cícero (e este admita que exerce a traficância), fato é que foram encontrados entorpecentes no quarto do casal, bem como em área comum da casa (geladeira), a demonstrar indícios de autoria em face de todos eles.

Superada tal questão, tenho que o requisito do
periculum libertatis
também se encontra devidamente preenchido.

Nesse ponto, malgrado os crimes não tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo necessária a decretação das suas prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública
, dada a gravidade concreta das condutas, que extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da quantidade e natureza variada do entorpecente apreendido (27,826 gramas de cocaína e 203,854 gramas de maconha), prontas para venda
, a indicar a potencialidade de risco ao bem jurídico tutelado e sugerem o risco de reiteração delitiva,
o

que também se confirma pela existência de outros pinos vazios e novos, próprios para o envaze de drogas, balança de precisão e máquina de cartão de crédito
. [...]

Não bastasse, nas mesmas circunstâncias foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, 150 peças de roupas/calçados falsificados, e
os crimes eram supostamente cometidos na presença de duas crianças de tenra idade (de 01 e 03 anos), que estavam expostas aos entorpecentes e à presença de usuários de drogas
, o que reforça a gravidade concreta da conduta. [...] (
sic,
id. 219613680 – pág. 92).

Diante dos elementos transcritos acima, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, os quais revelam a gravidade concreta da conduta, identificada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associado a apreensão de simulacro de arma de fogo, balança de precisão, material para embalagem das substâncias, tudo na presença de duas crianças de pouca idade.

Esse contexto justifica a classificação do fato pelo juízo como uma conduta grave, que, diversamente do alegado na argumentação desenvolvida no presente
writ
, indicou concretamente os elementos que denotam a gravidade do delito.

Dessa forma, a necessidade da segregação está devidamente fundamentada e justificada na garantia da ordem pública, mostrando-se imprescindível o resguardo do meio social, consoante pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente - 5kg de maconha (e-STJ fl. 52), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, "A prisão [está] fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP). [...] (AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024).

[...] No caso, a cautelar pessoal está justificada nas circunstâncias do flagrante, em que a paciente e outros corréus mantinham em depósito 84g (oitenta e quatro gramas) de maconha, 15g (quinze gramas) de crack, 15g (quinze gramas) de cocaína, uma balança de precisão e papel alumínio, além de um revólver calibre 38 municiado com 6 projéteis intactos e um simulacro de arma de fogo. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da aplicação de cautelares de caráter pessoal como forma de acautelar a ordem pública. [...] (HC n. 494.493/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019).

Da mesma forma, também não prospera a alegação de que o coautuado
Cicero Noberto
teria assumido a propriedade dos entorpecentes apreendidos, mormente porque, como bem destacado pelo juízo
a quo
,
“conquanto o autuado Maycon afirme que toda a droga seria de Cícero (e este admita que exerce a traficância), fato é que foram encontrados entorpecentes no quarto do casal, bem como em área comum da casa (geladeira), a demonstrar indícios de autoria em face de todos eles”
(
sic,
id. 222533865).

Outrossim, ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por derradeiro, convém destacar que a natureza da segregação imposta ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, pena ou regime de cumprimento imposto, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos inscritos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que ocorreu na espécie.

Diante do exposto, voto por
denegar
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024